Tribunal: TJES
Processo: 5000110-40.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-40.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEIA RIBEIRO LOURENCO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000110-40.2023.8.08.0023

RECORRENTE:
NILCEIA RIBEIRO
RECORRIDO:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CORTE MOTIVADO POR DÉBITO DO MÊS 10/2022. PAGAMENTO REALIZADO UM DIA APÓS A SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. USO REGULAR DA PRERROGATIVA ADMINISTRATIVA DE INTERRUPÇÃO POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se se a suspensão do fornecimento de água realizada pelo recorrido foi indevida, de modo a configurar ilícito ensejador de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não havia débito e que eventual pagamento em duplicidade teria gerado crédito capaz de impedir o corte. A autarquia, por sua vez, afirma que existia débito atual referente ao mês 10/2022, cujo pagamento somente ocorreu após a suspensão, havendo ainda prévia notificação.

2. Da análise do conjunto probatório observa-se que: 1) a fatura de outubro

de 2022, com vencimento em 16/11/2022, não foi paga no prazo; 2) o pagamento somente ocorreu no dia 10/03/2023, conforme comprovantes examinados; 3) o corte do fornecimento foi executado em 09/03/2023, um dia antes da quitação.

3. A dinâmica temporal dos fatos revela que o débito era atual, referente ao consumo do mês imediatamente anterior ao corte, não se tratando de dívida pretérita.

4. Embora a recorrente alegue pagamento em duplicidade de fatura anterior, gerando crédito, tal crédito não foi suficiente para liquidar a fatura subsequente integralmente, conforme histórico demonstrado no processo. A compensação parcial não afastou o saldo devedor remanescente que motivou a suspensão.

5. Consta nos autos comunicado entregue anteriormente à consumidora, informando a existência do débito e a possibilidade de suspensão em caso de não pagamento. A recorrente reconhece ter recebido o documento, mas afirma que acreditava inexistir débito por considerar que havia crédito suficiente.

6. Ainda assim, a análise da documentação comprova que a autarquia observou o procedimento de aviso prévio antes da interrupção, cumprindo o dever mínimo de informação exigido em tais hipóteses.

7. Configurado o inadimplemento atual e comprovada a notificação antecedente, a interrupção do fornecimento insere-se no poder conferido à administração para resguardar a continuidade e regularidade do serviço. O corte não decorreu de dívida antiga, tampouco foi realizado de maneira arbitrária ou sem comunicação.

8. A interrupção, portanto, decorreu do exercício regular de direito da autarquia municipal, afastando-se a caracterização de ato ilícito.

9. Não há nos autos elemento que demonstre conduta abusiva ou erro imputável à administração. A suspensão ocorreu em razão de débito existente, posteriormente reconhecido pela própria consumidora ao efetuar o pagamento.

10. Ainda que o corte de água possa gerar desconforto, a situação retratada se amolda às consequências naturais do inadimplemento, não havendo violação a direito da personalidade apta a ensejar compensação pecuniária.

11. Assim, não configurado ilícito, inexiste fundamento para reforma da sentença.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)